Tribunal: TJSP
Processo: 1017257-97.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais, documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais, documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."